Tribunal: STF
Processo: Ext 670
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: Extradição: pedido fundado em seis ordens de
prisão cautelar e uma de prisão para execução penal contra
extraditando a quem se atribui posição de chefia em organização
criminosa de tipo "mafioso" (no caso, "camorrístico"): análise das
acusações subjacentes a cada um dos decretos de prisão para conceder
parcialmente a extradição.
1. Os crimes de associação para delinqüir são imputáveis a
cada um dos associados, independentemente de sua participação em
cada um dos delitos-fim da organização criminosa; mas, para que o
deferimento da extradição autorize o processo também por esses
últimos, é preciso que a documentação instrutória do pedido precise,
em relação a cada um deles, a conduta do extraditando.
2. Porte e disparo de arma de fogo: infrações que, no
Brasil, até a L. 9.437, 20.2.97, constituem meras contravenções
penais: indeferimento, no ponto, da extradição.
3. Dissimulação da propriedade de automóvel valioso,
atribuída a terceiro, com o fim de eludir medida de prevenção
patrimonial a que estaria sujeito o extraditando, em razão do tipo
de acusações contra ele pendentes: fato criminoso na Itália (L.
356/92, art. 12, quinquies), sem correspondência típica no Brasil,
onde é objeto do projeto de lei incriminadora da "lavagem" de
valores, pendente de aprovação do Congresso Nacional.
4. Pedido de extradição executória de julgar-se
prejudicado, quando visa ao cumprimento, no Estado requerente, de
pena de reclusão inferior ao tempo da prisão preventiva para a
extradição a que já se submeteu o extraditando no Estado requerido.